Tribunal: TJDFT
Processo: 0755669-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXAS. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a regularizar o acesso da parte autora à conta digital vinculada à máquina de cartão de crédito contratada, bem como ao ressarcimento dos valores que foram retidos indevidamente.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Embora não se enquadre como destinatária final do produto, a parte recorrida, pessoa física, equipara-se a consumidor, tendo em vista a sua vulnerabilidade técnica em face da empresa fornecedora da máquina de cartão de crédito (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
5. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, e, na forma do § 3o do citado artigo, somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Configura direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características (Art. 6o, inciso III, CDC).
7. Nos termos do artigo 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.
8. O conjunto probatório demonstra que a empresa recorrente ofereceu ao consumidor máquina de cartão de crédito com isenção de taxas para recebimento dos valores referentes às operações que utilizem a função crédito, bem como informou que a aquisição da máquina gera uma conta digital na instituição financeira, em que são depositados os recebíveis relativos às vendas realizadas (ID 14330505 a 14330507).
9. A retenção dos valores pela recorrente mostra-se indevida, violando o dever da boa-fé objetiva. O consumidor tem direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta e da publicidade, razão por que faz jus ao recebimento integral dos valores referentes às operações de crédito realizadas, sem a cobrança de taxas pela empresa recorrente. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1234336, 07115591720198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Não havendo manifestação específica, no curso da instrução processual, em relação ao valor indicado como devido na petição inicial, presume-se não impugnado pela recorrente (artigo 341 do Código de Processo Civil).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.